Tribunal: TJSP
Processo: 2114153-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 9o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Ação rescisória – Decisão monocrática de indeferimento da inicial por inépcia, pela inadmissibilidade da ação – Recurso do autor.

INÉPCIA DA INICIAL – Ação rescisória exige demonstração quanto à configuração das hipóteses de admissibilidade com a inicial – Inteligência do art. 966 do CPC – Caso em que o autor não demonstrou violação manifesta de norma jurídica pelo acórdão

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Ação rescisória – Decisão monocrática de indeferimento da inicial por inépcia, pela inadmissibilidade da ação – Recurso do autor.

INÉPCIA DA INICIAL – Ação rescisória exige demonstração quanto à configuração das hipóteses de admissibilidade com a inicial – Inteligência do art. 966 do CPC – Caso em que o autor não demonstrou violação manifesta de norma jurídica pelo acórdão rescindendo, tampouco erro de fato – Decisão rescindenda apreciou detidamente a tese aventada pelo autor, fundada na Súmula no 479 do STJ, vindo a afastá-la por distinção fático-probatória do caso – Responsabilidade objetiva de instituição financeira afastada por comprovada culpa exclusiva do consumidor – Insurgência do autor quanto ao mérito da decisão não subsidia o ajuizamento de ação rescisória. Recurso não provido.